Tribunal: TJMT
Processo: 1001167-81.2023.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001167-81.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JARLENE BORGES DE ALMEIDA - CPF: 009.276.231-02 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
ACERVO DOCUMENTAL INSUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. COBRANÇA ILEGÍTIMA.
DANO MORAL CONFIGURADO. EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO POSTERIOR. FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO EM CONSONÂNCIA À SÚMULA 29 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Após detida análise dos autos, forçoso reconhecer o equívoco do magistrado
a quo
na fundamentação da sentença, uma vez que o banco reclamado não acostou nenhum contrato hábil a provar a relação existente entre as partes.

A mera apresentação de extratos bancários da autora pelo ora Recorrido, desacompanhada de quaisquer outros elementos probatórios, não se mostra suficientemente robusta para afastar as alegações trazidas na inicial.

No que tange à fixação do
quantum
indenizatório por danos morais, deve ser levado em consideração que a Reclamante/Recorrente possui negativações posteriores àquela discutida nos autos, consoante Súmula Cível no 29 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:
“Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito”
.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por JARLENE BORGES DE ALMEIDA contra a sentença proferida nos autos, que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.

A Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença para reconhecer a procedência da demanda, condenando a instituição financeira reclamada ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor sugerido de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em contrarrazões, a parte recorrida rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No caso em apreço, a Sra. Jarlene ajuizou ação em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., requerendo a declaração de inexistência de débito e reparação por danos morais, em razão da inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por suposto débito com o Reclamado no valor de

R$ 190,54 (cento e noventa reais e cinquenta e quatro centavos), o qual afirma desconhecer.

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela improcedência dos pedidos iniciais (id. 175773152), por entender
clarividente
a relação contratual entre as partes, uma vez que
a parte reclamada teria acostado aos autos cópia do contrato
que comprovaria o débito por parte da Reclamante.

Todavia, da releitura atenta dos autos em comparação com os fundamentos presentes na sentença hostilizada, forçoso reconhecer que o magistrado
a quo
se equivocou quanto à existência de relação contratual na situação
sub judice
.

Diferentemente do que consta na referida decisão,
o banco reclamado não acostou nenhum contrato hábil a provar a relação existente entre as partes
. Pelo contrário, apresentou apenas extratos de conta corrente que supostamente pertenceria a Sra. Jarlene, os quais desacompanhados de outros elementos probatórios (v.g., cópia de documentação pessoal da autora,
selfies
ou protocolos de atendimento) não constituem prova suficientemente robusta para afastar as alegações trazidas na inicial.

Por outro lado, no tocante à fixação do
quantum
indenizatório, a título de danos morais decorrentes da negativação indevida (
in re ipsa
), sabe-se que essa não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador analisar as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, a extensão do dano, o caráter reparatório, dentre outras circunstâncias do caso concreto, para estabelecer o montante de modo razoável e proporcional.

Nessa linha, vale salientar que, como bem aponta a jurisprudência destas Turmas Recursais (vide Súmula Cível no 29), verificada a existência de apontamentos restritivos posteriores ao discutido na demanda, esses devem ser levados em conta para a redução do valor da indenização, visto que diverge da situação daquele que nunca teve uma anotação em seu nome.

In casu
, nota-se que a Recorrente possui restrição posterior (BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. – R$ 147,12 –
07/05/2021
) à realizada pela instituição reclamada, datada de
07/02/2020
.

Assim, feitas as devidas ponderações, tenho que a condenação no importe de
R$ 1.000,00 (mil reais)
se mostra justa medida a fim de reparar o dano moral ocasionado sem importar em enriquecimento sem causa, não deixando de atender a sua finalidade pedagógica.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a sentença de improcedência, determinando a exclusão da negativação discutida dos órgãos de proteção ao crédito e a condenação do Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais em favor da parte reclamante/recorrente, no valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

Eis o dispositivo do voto do i. Relator:

“Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a sentença de improcedência, determinando a exclusão da negativação discutida dos órgãos de proteção ao crédito e a condenação do Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais em favor da parte reclamante/recorrente, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão.”

Contudo, com a devida vênia, divirjo, a fim de negar provimento ao recurso interposto pela ora autora.

A insurgência tem como guia a ausência de comprovação da relação jurídica. No entanto, a instituição financeira juntou diversos extratos bancários (agência 1249-1; Conta 887.647-9), de longo período e com extensa movimentação, cujo teor desconstitui a tese inicial e possui força probatória para revelar o pacto negocial.

Avulta-se, dentre as movimentações, recebimento do INSS, ao passo que não houve impugnação específica pela parte recorrente.
Logo, o quadro fático-probatório é constituído por prova idônea e que retira a verossimilhança das alegações iniciais.

É o que dispõe a Súmula 34 desta Turma Recursal: “
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual
” (Aprovada em 05/06/2023).

Confira-se enfrentamento desta Corte em casos do mesmo naipe:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO E COMPROVOU QUE O CONSUMIDOR É CORRENTISTA DO BANCO. EXTRATO BANCÁRIO APRESENTADO COM DIVERSAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS, INCLUSIVE RECEBIMENTO DE SALÁRIO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL ATRAVÉS DE SISTEMA DIGITAL. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA, POR PARTE DO CONSUMIDOR, QUANTO À CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. FRAUDE NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido Edmilson Borges da Silva postula declaração de inexistência de débito de R$ 520,23 (quinhentos e vinte reais e vinte e três centavos) com inscrição nos órgãos de proteção ao crédito em 05/12/2015, e reparação por danos morais, uma vez que sustenta que não possui relação jurídica com a instituição financeira demandada capaz de ensejar a negativação.

2. Caso em que a Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude do débito negativado, uma vez que comprovou nos autos que o autor é titular da conta corrente no 85728-7, agência 0288 desde 12/12/2005, possuindo diversas movimentações financeiras conforme extrato colacionado na defesa, que indicam, inclusive que o Autor utilizava a conta para recebimento de salário, assim, atendeu ao disposto no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil, destaco, ainda, que a relação jurídica firmada entre as partes foi omitida pelo Autor em sua peça inicial, ofendendo assim os princípios do contraditório e ampla defesa.

3. Ademais, a instituição financeira comprovou a contratação de empréstimo pessoal no valor de R$ 5.170,72, através dos canais digitais disponibilizados pela ré, sendo o valor liberado na conta do Autor em 20/05/2015, conforme extrato apresentado.

4. Inexistência de impugnação específica, por parte do consumidor, quanto à contratação dos serviços que deu ensejo aos débitos que originaram a inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

5. Com efeito, se a empresa digitaliza o extrato bancário, nas quais constam extensa movimentação financeira por parte do consumidor, entendo que há provas do vínculo jurídico, mormente porque a conta de titularidade do autor esta registrada desde 2005.

6. Anoto que, uma vez comprovada a relação jurídica havida entre as partes e a existência de débito em aberto, caberia a autora provar a sua pontualidade com os pagamentos, e desse ônus ele não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

7. No caso em análise, estar-se diante de uma nítida relação de consumo, na qual incidentes as regras protetivas da legislação consumerista, dentre elas a inversão do ônus da prova, a seu favor, quando a critério do juiz, for verossímil suas alegações, segundo as regras ordinárias de experiências nos termos do artigo 375 do CPC.

8. Na espécie, diante da existência do débito, a inserção do nome do autor, em cadastro de proteção ao crédito, não é ilegal e tem fundamento na mora.

9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1005373-14.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 22/09/2020)

Dessa forma, voto por negar provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

Arbitro honorários sucumbenciais ao recorrente no importe de 10% do valor atualizado da causa, observada a suspensão da execução ante a gratuidade de justiça (art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023